Tribunal: TJDFT
Processo: 0720932-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720932-35.2019.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Valfredo Pereira de Oliveira Agravado: Élbia Karla Pontes Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valfredo Pereira de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia-DF nos autos do processo no 0701967-37.2018.8.07.0002, em fase de cumprimento da sentença, por meio da qual a impugnação manejada pelo ora recorrente foi rejeitada, tendo sido determinada a penhora de bens do devedor. Em suas razões recursais (fls. 1-8, Id. 11654386) o agravante sustenta, em síntese, que as safras de morangos e tomates cereja são protegidas pela impenhorabilidade dos ganhos do trabalhador autônomo. Assim, conclui que a referida ordem de penhora deve ser desconstituída, para que possa continuar a exercer sua atividade empresarial de forma digna. Alega ainda que o valor oriundo da aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça é direcionado a fundos de modernização do Poder Judiciário, mas não ao credor, como decidiu o Juízo singular. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como a reforma da decisão impugnada para que sejam desconstituídas as penhoras das safras de morangos e de tomates cereja, bem como para que seja alterada a destinação do valor da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Subsidiariamente, postula que a penhora da safra em questão seja limitada a 30% (trinta por cento) da colheita. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados às fls. 1-2 (Id. 11654395). Verifica-se, por meio de consulta ao sistema eletrônico de andamentos processuais deste Egrégio Tribunal de Justiça, ter sido proferida decisão nos autos do processo de origem (Id. 49123226 dos autos do processo no 0701967-37.2018.8.07.0002), por meio da qual houve a homologação de transação celebrada pelas partes para o pagamento do valor exigido no cumprimento de sentença (Id. 48990225). É a breve exposição. Decido. As premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se por meio de consulta ao sistema eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça que, nos autos do processo originário (no 0701967-37.2018.8.07.0002) foi proferida decisão que homologou a transação celebrada entre as partes, assim redigida: “Trata-se de cumprimento de sentença, requerido por ÉLBIA KARLA PONTES SILVA, em desfavor de VALFREDO PEREIRA DE OLIVEIRA. Realizada audiência de conciliação, as partes firmaram acordo, nos termos da ata de ID 49085031. É o relatório. DECIDO. Não vislumbro óbice à homologação do acordo tal qual entabulado pelas partes, porquanto foram observados, em essência, os elementos constitutivos do negócio jurídico. Ante o exposto, homologo, por sentença, o acordo celebrado, cujo teor faz parte integrante do presente dispositivo, alçando a qualidade de título judicial. Por conseguinte, declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil. Em relação ao item 1 do referido acordo, autorizo a expedição de alvarás de levantamento de valores das quantias depositadas em contas judiciais, em favor da exequente. Comunique-se à 3a Turma Cível deste E. Tribunal o teor da presente sentença (processos no 0709181-51.2019.8.07.0000, 0710759-49.2019.8.07.0000, 0712479-51.2019.8.07.0000 e 0720932-35.2019.8.07.0000). Ficam levantadas eventuais penhoras formalizadas nos autos. Promova a Secretaria regularização de restrições junto a sistemas eletrônicos, se o caso. As custas processuais finais, eventualmente incidentes, bem assim os honorários advocatícios, serão pagas conforme acordado. Tendo em vista a inexistência de interesse recursal, a presente sentença transita em julgado nesta data. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intime-se. Ao final, arquive-se” (Grifos constantes do original) Diante desse cenário, com a celebração de transação entre as partes para que ocorresse o pagamento dos valores exigidos pela agravada no cumprimento de sentença, não há mais interesse na penhora de bens do devedor. Observa-se, portanto, a perda superveniente do interesse recursal do agravante, razão pela qual o recurso não pode ser conhecido. Feitas essas considerações, deixo de conhecer o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente de interesse recursal. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília–DF, 27 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator